Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712533-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECY CUNHA DE LIMA AGRAVADO: IGOR MATHEUS DANTAS DE LIMA, WALENTINA DANTAS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA PAULA DANTAS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W.C.D.L. contra a decisão de ID 115863490, proferida em ação de alimentos ajuizada por I.M.D.L. E OUTRO, que fixou alimentos provisórios no equivalente a 30% da remuneração bruta do agravante, em benefício dos dois filhos. Todavia, proferida sentença, em que foi homologado o acordo firmado entre as partes, e resolvido, portato, o mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora